Tribunal: TJES
Processo: 5023533-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023533-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KARLA CHRISTIA CLAUDINO AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA DA VERBA HONORÁRIA. TEMA REPETITIVO 587/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Karla Christia Claudino Amorim, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de arbitramento da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, ao argumento de que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda incidental ao utilizar via processual inadequada para pleitear substituição de penhora e confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se a verba honorária pode ser arbitrada de forma autônoma em relação à execução fiscal principal, observados os limites previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de suportar os ônus sucumbenciais, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

A inadequação da via eleita pela embargante para formular pedidos de substituição de penhora e confissão de dívida evidencia que foi ela quem deu causa à instauração dos embargos à execução fiscal.

O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência e autoriza a condenação em honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de extinção terminativa do processo.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587), admite a fixação autônoma de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal e na execução fiscal principal, desde que observados os limites percentuais legalmente previstos.

A fixação única da verba honorária para abranger ambas as ações exige manifestação expressa do provimento jurisdicional nesse sentido, inexistente no caso concreto.

A autonomia processual dos embargos à execução fiscal justifica o arbitramento próprio de honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação da verba honorária em patamar mínimo revela-se adequada diante da rápida extinção do feito incidental e da limitação da controvérsia ao aspecto formal da inadequação da via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade autoriza a condenação em honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito.

Os embargos à execução fiscal possuem autonomia processual suficiente para justificar a fixação autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação única de honorários para a execução fiscal e os embargos exige previsão expressa de que a verba arbitrada abrange ambas as ações.

A cumulação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução é admissível desde que observados os limites do art. 85 do CPC.

A inadequação da via processual eleita caracteriza a parte embargante como responsável pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (Id. 18733936) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
Karla Christia Claudino Amorim
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 18733937), o Município apelante pugna pela necessidade de fixação dos honorários advocatícios nos embargos à execução, invocando, para tanto, o princípio da causalidade. Nesse sentido, alega que a verba honorária não foi fixada na sentença que extinguiu a demanda e que a ausência de arbitramento importa em inobservância ao Princípio da Causalidade consagrado nos dispositivos processuais civis.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada permaneceu inerte, conforme certificado no decurso de prazo dos autos (Id. 18733940).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Na hipótese em apreço, a instância primeva proferiu sentença terminativa nos autos dos presentes embargos à execução (Id. 18733936),
deixando de condenar a embargante ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Em relação ao ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (In Instituições de direito processual cível. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão”

Com efeito, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 85,
caput
, estabelece que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. Esse dispositivo consagra o princípio da sucumbência, que impõe o ônus dos honorários à parte que deu causa ao processo.

In casu
, considerando que a perda superveniente do objeto ou a extinção dos presentes embargos à execução decorre da inadequação da via eleita pela devedora para formular pedidos de mera substituição de penhora e confissão da dívida
, tem-se por evidente que foi a embargante quem deu causa ao ajuizamento da ação
, devendo, por isso, arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Isto posto, em que pese o entendimento empregado pelo h. Juízo
a quo
, consignado na decisão recorrida (Id. 18733936), o simples fato de a demanda ter sido extinta sem resolução de mérito
não obsta a condenação ao pagamento de verba da mesma natureza.

Isso porque, sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de
ser possível a fixação de honorários advocatícios com amparo no princípio da causalidade,
desde que respeitados os limites legalmente previstos.

Aliás, cuida-se de entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo (
Tema nº 587
), o qual, portanto, é de observância obrigatória deste e. Sodalício, por força do art. 927, inciso III, do Diploma Processual Civil.

São, pois, diversas as ocasiões em que o STJ tem decidido que a verba de sucumbência é independente e deve remunerar o trabalho do patrono que se viu obrigado a peticionar nos autos.

Em outras palavras,
“a verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência ou extinção dos embargos à execução fiscal é
autônoma
em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo
,
podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa
a contemplar ambos processos”
(AREsp nº 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, Dje de 23/11/2023).

Logo, tem-se que a controvérsia submetida a este c. Órgão Colegiado é de simples solução, visto que, frisa-se à exaustão, a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que a verba honorária pode ser fixada de forma autônoma,
desde que a soma das parcelas não ultrapasse o teto máximo de 20%
, previsto na legislação processual civil.

Deveras, conquanto os embargos constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.

Não obstante, ainda que se admita, em tese, a fixação única dos honorários, essa possibilidade é
condicionada

à expressa especificação de que o valor arbitrado engloba ambas as ações,
na esteira de precedentes do STJ. No caso dos autos, por sua vez, a sentença que extinguiu a demanda e deixou de fixar os honorários
não fez tal ressalva
, o que afasta a alegação de abrangência tácita.

Esse posicionamento encontra-se em harmonia com o entendimento adotado pelo E. STJ. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. E
XTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO ÚNICA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE NOVOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL
. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUÊNCIA DO STJ.

I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela pela União, não fixou os honorários de sucumbência, uma vez que já foram fixados no provimento dos embargos. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos
. III – Na execução não houve ordem de retirada do polo passivo, mas mero cumprimento da decisão dos embargos à execução. Não se tratando de pronunciamento com qualquer carga decisória, não seriam devidos novos honorários.
Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações, desde que seja especificado que o valor fixado seja para ambas as ações
, conforme ficou consignado pela Corte de origem: ‘(...) Os embargos foram manejados justamente para extinguir a cobrança executiva, caracterizando duplicidade não justificável a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários também na execução.’ Neste diapasão, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.796.392/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 8/10/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 17/9/2020. IV – Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.920.176/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA DA VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE NOVOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENT
O. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

‘A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada nos presentes embargos,
reconhecendo ser admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas
’ (AgRg nos EREsp 1338422/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 21/10/2013). ‘Consigne-se que para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados’ (REsp 1740898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018). Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1796392/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 8/10/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIRMA A PREMISSA DE QUE A SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS PARA AMBAS AS AÇÕES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de honorários na ação de embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.
Precedentes. No caso dos autos, considera a premissa fática de que a decisão dos embargos à execução fiscal teria arbitrado honorários também para a execução fiscal, o recurso não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do acervo probatório. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.398/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Portanto, para que os honorários sejam fixados unicamente na ação incidental ou englobados, se faz necessário que o provimento jurisdicional seja expresso ao consignar que a verba honorária atenderá a ambas as ações, sob pena de ferir o princípio da causalidade.

No caso em tela, forçoso reconhecer que a decisão recorrida, ao afastar a fixação de honorários,
incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, à evidência, a fixação de honorários advocatícios revela-se patente, em decorrência do princípio da causalidade e da autonomia processual das demandas, conforme exaustivamente demonstrado pelos precedentes do STJ acima colacionados.

Não deixo de consignar, contudo, que a fixação de honorários sucumbenciais na presente lide deverá se dar em
patamares mínimos
, haja vista que logo após os atos iniciais de constrição, restou evidenciada a inadequação da via eleita, culminando na célere extinção terminativa do feito incidental. Ademais, toda a discussão limitou-se ao âmbito formalístico da petição, sendo, por conseguinte, a r. sentença objurgada mero reflexo da condução processual adotada.

Por derradeiro, rememoro que, nos autos originários, a sentença prolatada não arbitrou honorários sucumbenciais. Assim, este Juízo se encontra plenamente adstrito aos parâmetros adotados pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
1
, fixando patamar razoável e moderado para a verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos à execução fiscal, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, restando, todavia, suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1

Art. 85
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)